Tribunal: TJPA
Processo: 0004735-29.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004735-29.2018.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 244-B DO ECA E ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL (TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL DE AMBOS OS CRIMES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MINORAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. VIABILIDADE
IN CASU
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR APÓS A REFORMA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo;
declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos seis dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004735-29.2018.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandre da Silva Figueira, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 33, da Lei 11.343/2006, e artigo 244-B, do ECA.

Na exordial (Id.5280245 – Págs. 2/4), consta
ipsis litteris
:

1) Consta no presente inquérito policial que no dia 02/04/2018, por volta das 16h00min, foi preso em flagrante delito ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA, vulgo “PIMPOLHO”, autuado com incurso nos arts. 33,
caput,
e 35 da lei 11.343/06, e art.244-B do ECA.

2) Conforme apurado, policiais civis foram checar várias informações acorda da venda de droga em um local denominado de “Boca do Pimpolho”, localizado na Rua Três de Junho, s/nº, ao lado da sede da AABB, bairro Caranazal, nesta cidade, quando ao chegarem no citado endereço, viram o momento em que ALEXANDRE, o ora denunciado, e Gilson, jogaram dois frascos plásticos para fora da residência. Ao recuperarem os objetos, a equipe constatou que dentro de um frasco havia a quantidade de 152 (cento e cinquenta e dois) e no outro 77 (setenta e sete) “trouxinhas”, totalizando 229 (duzentas e vinte e nove) “trouxinhas”, pesando 486g (quatrocentos e oitenta e seis gramas), da substância conhecida por “cocaína”.

3) Ato contínuo, os policiais procederam à abordagem e após buscas na residência não foi encontrado mais entorpecente, contudo constataram a existência de três adolescentes no local.

4) Diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão ao denunciado, o qual, perante a autoridade policial, negou ser proprietário do entorpecente, afirmando que pertencia ao adolescente DEILSON PIRES MARINHO, bem como alegou que não jogou a droga para o lado de fora da casa. Entretanto, o adolescente DEILSON afirmou em seu depoimento que tem conhecimento der que ALEXANDRE vende drogas e usa a casa como ponto de venda, relatando ainda que na data dos fatos estava amarrando os papelotes de droga a pedido do denunciado, instante em que os dois perceberam a chegada dos policiais e cada um jogou um frasco contendo o material entorpecente.

Houve a defesa prévia (Id.5280246 – Pág. 1), tendo o réu se reservado para debater em alegações finais.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 5280246 – Págs. 6/7).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e se interrogou o denunciado, o qual exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Id. 5280247 – Págs.1/3).

As partes apresentaram memoriais (Id.5280248 – Págs.1/2, Id.5280248 – Págs. 5/10).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante a sanção de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei
(Id. 5280249– Págs.1/8).

As razões recursais voltaram-se à absolvição, reforma da dosimetria basilar ao mínimo legal e aplicação do privilégio previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (Id.5280250– Págs. 6/16).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.5280250 – Págs. 18/24).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.5280250 – Pág. 27).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.5280251 – Págs. 2/10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 17/01/2022.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange aos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e artigo 244-B do ECA.

Pois bem. Do laudo toxicológico definitivo extrai-se que as substâncias encontradas com o apelante eram
486,0g
(quatrocentos e oitenta e seis gramas) de
cocaína
, divididos em 229 (duzentas e vinte e nove) papelotes

(Id.5280248 – Pág. 03 e 04).

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do condenado - os quais o avistaram jogando frascos plásticos nos quais continham as substâncias entorpecentes apreendidas -, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva do apelante, transcrevo, fielmente, trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais (Id.5280249 – Pág. 4):

Quanto a autoria do delito passo à análise.

Os policiais que participaram da diligência afirmaram que o ora denunciado já estaria sendo investigado pela polícia, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, quando os policiais se dirigiram até a residência do acusado, os policias avistam o momento que alexandre, juntamente com um menor de idade, jogaram frascos plásticos para a fora da residência. Os policiais então foram atrás do material descartado, lá encontrando substancias entorpecentes. Posteriormente fizeram buscas na casa, encontrando mais material entorpecentes pela casa, bem como menores na casa, que ajudavam na confecção do material entorpecente para venda. O réu negou a propriedade da droga ante as autoridades policiais, bem como usou sou direito constitucional de permanecer calado em juízo. Senão, vejamos os depoimentos:

TESTEMUNHA, DILERMANO PERICLES DE SOUSA, Policial Civil, Narrou Em Juízo Que O Réu Já Estava Sendo Investigado Pelo Chefe De Operação Hélio Rego, Que No Dia Dos Fatos Foi Designado Por Seu Diretor Para Dar Apoio Na Diligencia, Que Ao Chegar No Local Com Sua Equipe, No Momento De Abordar Os Indivíduos Que Estavam Na Casa O Acusado E Outro Indivíduo Jogaram Um Objeto Semelhante A Um Frasco Plástico, Que Ato Continuo Fizeram Buscas E Encontraram O Material Que Se Tratava De Substância Entorpecente, Que Na Residência Havia Menores De Idade Que Estavam Ajudar A Confeccionar O Material Entorpecente, Que O Local É Conhecido Como “Boca Do Pimpolho”, Que Era Uma Quantia Significante De Drogas. Nada Mais Foi Perguntado.

TESTEMUNHA, PAULO GENNAO DA PAZ DUARTE MOREIRA, Policial Civil, Narrou Em Juízo Que O Local Fica Numa Área De Igapó E De Difícil Acesso, Que A Equipe Policial Já Havia Feito Investigações Previas, Que Diligenciaram Até O Local, Que Havia Vários Indivíduos No Local Inclusive Menores Que Estavam Ajudando A Embalar A Droga, Que Os Menores Indicaram Que A Droga Pertencia A “Pimpolho”, Que No Momento Da Chegada Da Equipe Policial, O Acusado E Outro Indivíduo Se Desfez Da Droga Lançando-A Para Fora Da Casa Numa Área De Igapó Ao Redor Da Casa, Que A Equipe Policial Conseguiu Recuperar A Droga, Que Deram Voz De Prisão Ao Acusado E Outros Indivíduos Que Ali Estavam. Nada Mais Foi Perguntado.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos
, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n.

7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10) (grifei)

Em que pese o inconformismo do réu, a sua pretensão absolutória também do crime do artigo 244-B do ECA, por ausência de comprovação da efetiva corrupção do menor, igualmente não prospera.

O crime de corrupção de menores tem natureza formal, sendo suficiente para sua configuração que o maior imputável esteja acompanhado de um menor no momento do cometimento da infração penal - ou que o induza a praticá-lo, sendo desnecessário que haja a efetiva demonstração do desvirtuamento do menor ou a comprovação de que este tenha agido por sua própria vontade.

Tal entendimento está de acordo com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, uma vez que estando o menor ainda na fase de sua formação moral, não há argumento bastante para justificar a conclusão de que já se encontra corrompido.

Também a orientação do enunciado da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que para a configuração do delito não se exige que seja a primeira incursão do menor pelo mundo do crime, sendo suficiente a presença do imputável no momento da prática do delito.

Confira-se o verbete:

Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Observo ainda que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal também já se manifestaram da mesma forma. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL.
2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes.
(...) 4. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012 - destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NATUREZA FORMAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDAÇÃO DO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
FINALIDADE IMEDIATA DA NORMA PENAL.
1. Prevalece nesta Casa de Justiça o entendimento de que o crime em causa é de natureza formal, bastando a prova, portanto, da participação do menor em delito capitaneado por adulto. 2. A tese de que o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente exige prova da efetiva corrupção do menor implica, por via transversa, a aceitação do discurso de que nem todas as crianças e adolescentes merecem (ou podem receber) a proteção da norma penal. Conclusão inadmissível, se se tem em mente que a principal diretriz hermenêutica do cientista e operador do direito é conferir o máximo de eficácia à Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais nitidamente revelem a identidade ou os traços fisionômicos dela própria, como é o tema dos direitos e garantias individuais.
3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 108970, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011 - destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
2. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 3. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 107623, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-02 PP-00375 RTJ VOL-00226-01 PP-00569 - destaquei)

Ademais, restam comprovadas a materialidade e autoria delitiva, pelo depoimento extrajudicial do à época adolescente D. P. M. (Id.5280241 – Pág.12) – no qual afirmou que fez a amarração dos papelotes de droga juntamente com o ora recorrente e, ao visualizarem a polícia, jogaram os frascos de entorpecentes no quintal ao lado –; corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante, Dilermano Péricles de Sousa e Paulo Gennaro da Paz Duarte Moreira; e, ainda, pelo documento de identificação do menor, constante na Id. 5280241 - Pág. 13, comprovando que à época do fato contava com 17 anos.

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5280249 - Págs. 5/6):

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

A culpabilidade é exacerbadora do tipo penal,

uma vez que conforme afirmado pela ré em audiência, estava dedicando-se exclusivamente ao tráfico de drogas;
antecedentes: não há notícias de que a acusada possua condenação transitada em julgado no momento dos fatos (Súmula 444-STJ) , pelo que esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor, entretanto há procedimentos em andamento de violência doméstica e domiciliar, contando como maus antecedentes; sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; personalidade: não auferida;
dos motivos verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício alheio; as circunstâncias pesa em seu desfavor, já que negou a propriedade do material entorpecente, tentou se desfazer do material, jogando quando avistou a polícia, para assim isentar-se das reprimendas da lei. Importante salientar que a quantidade me material entorpecente encontrada consideravelmente grande, pesando num total de 486g; as consequências do crime são nefastas para a sociedade, porque o crime de tráfico fomenta outros tipos de delitos.
Comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Inexistem agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Assim, ultrapassada a dosimetria da pena, doso a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. Em razão da inexistência de outras causas modificadoras, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do artigo 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o artigo 50, do mesmo Diploma Legal.

DO CRIME DE CORRUPÇAÕ DE MENOR
.

A culpabilidade é exacerbadora do tipo penal, uma vez que conforme afirmado pela ré em audiência, estava dedicando-se exclusivamente ao tráfico de drogas
;
antecedentes: não há notícias de que a acusada possua condenação transitada em julgado no momento dos fatos (Súmula 444-STJ) , pelo que esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor, entretanto há procedimentos em andamento de violência doméstica e domiciliar, contando como maus antecedentes
; sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; personalidade: não auferida;
dos motivos verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil com a ajuda/trabalho do adolescente; as circunstâncias pesa em seu desfavor, já que negou a propriedade do material entorpecente, bem como afirmou que a droga apreendida era do Adolescente. Importante salientar que a quantidade me material entorpecente encontrada consideravelmente grande, pesando num total de 486g; as consequências do crime são nefastas para a sociedade, porque o crime de tráfico fomenta outros tipos de delitos. comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem agravantes.

Nessa fase vislumbro a existência da causa de aumento previsto no artigo 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.069/1990, eis que o delito que o menor foi levado a praticar possui natureza hedionda (art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006), devendo, por isso, a pena ser aumentada no mínimo de 1/3 passando para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, ultrapassada a dosimetria da pena, doso a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-b, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (artigo 69, Código Penal brasileiro):

Por força do artigo 69 do Código Penal a pena total é de 09 (nove) anos e 08 (oito) de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INCIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA

Incabível a substituição.

O regime inicial de cumprimento de pena aplicável ao acusado é o fechado forte no que estabelece o art. 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro, porquanto o cômputo detração penal não modifica esse regime.

(...)

-
Crime de corrupção de menor:

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do delito) para todos os condenados, sendo dosada a pena basilar em 02 (dois) anos de reclusão. No entanto,
data máxima vênia
, observo que carecem de correção. Vejamos:

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
In casu
, não ficou devidamente demonstrada a dedicação do réu ao tráfico de drogas e nem houve sua confissão a respeito, destaco que aquele, inclusive, judicialmente, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.

5280247 - Pág. 2).

Desse modo e não havendo outros elementos aptos a negativar o presente vetor,
neutralizo-o
.

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – na hipótese, o juízo
a quo
não apontou os feitos correlatos para negativar tal vetor, indicando, somente, que haviam feitos em andamento de violência doméstica que contavam como maus antecedentes. Entretanto, em análise da certidão de Id.

5280248 - Pág. 11,
em conjunto com o Sistema Libra, não encontrei nenhum processo com sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
neutralizo tal vetor
.

Quanto aos
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – foi utilizado embasamento inerente ao objetivo do tipo do delito de tráfico de drogas (lucro fácil) – já punido – e outro próprio do crime em questão (com a ajuda do adolescente), devendo ser
neutralizado.

Nessa mesma linha:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Configura bis in idem a condenação conjunta do tráfico de drogas majorado pela participação de menor com o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.716.826/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Acerca das
circunstâncias do crime

– atinentes a elementos acidentais não participantes – foram utilizados elementos concretos e idôneos a exasperar a reprimenda - quantidade e natureza da droga apreendida (486g de cocaína) e o fato de ter tentado se esquivar das penalidades da lei imputando a propriedade dos entorpecentes ao corrompido -, no que
mantenho negativado
o presente vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que a natureza e quantidade de droga apreendida podem legitimar o aumento da pena- base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

II - In casu, ao contrário do entendimento esposado pelo acórdão recorrido, a apreensão de 698 gramas de cocaína não pode ser considerada pequena para fins de aferição do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser restabelecida a majoração feita pela sentença condenatória, em virtude da valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.874.746/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.) (grifei)

No que tange às
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – observa-se nitidamente uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, já que foi genérica, baseada em fundamento comum a qualquer ao crime de tráfico de drogas, o que é vedado.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.
REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...)
4. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que funestas foram as consequências dos crimes, pois degradam pessoas e comprometem o tecido social (e-STJ fl. 51), porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes aos delitos e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) (STJ - HC: 258475 SP 2012/0231485-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. (...)

4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas, porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Nesse viés, o equívoco merece ser reparado, restando
neutro
o presente vetor.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de tráfico de drogas (01 ano a 04 anos de reclusão),

porque remanescente circunstância judicial apreciada de modo desfavorável ao apelante, qual seja as circunstâncias do crime, redimensiono a
pena-base para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
com fulcro na súmula nº 23 deste e. Tribunal de justiça,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

(Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem fez ao não identificar agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a
pena-intermediária em

pena-base para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No que tange à terceira fase, o juízo
a quo
não reconheceu qualquer diminuição de pena, aplicando, contudo, a causa de aumento prevista no §2º do Art. 244-B do ECA, dada à natureza hedionda do delito o qual corrompeu o menor, elevando a pena em 1/3. Nesse contexto e diante da reformar realizada, resta a pena do crime de corrupção de menor em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
.

Diante da reforma realizada, constato, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119, do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor, foi de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Id.

5280249 - Pág. 7); o fato criminoso ocorreu em 02/04/2018 (Id.

5280245 - Pág. 2
); a denúncia foi recebida em 13/07/2018 (Id.

5280246 - Págs. 6/7); a sentença se deu no dia 10/09/2018, houve ato da Secretaria em 12/09/2018 (Id. 5280249 - Pág. 8), o Ministério Público tomou ciência da sentença em 14/09/18 (Id.

5280249 - Pág. 8) e permaneceu silente até então; com a reforma da dosimetria, a pena do apelante, relativa ao presente delito, restou em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 119),
a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

- Crime de Tráfico de drogas:

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do delito) para todos os condenados, sendo dosada a pena basilar em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa. No entanto,
data máxima vênia
, observo que carecem de correção. Vejamos:

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
In casu
, não ficou devidamente demonstrada a dedicação do réu ao tráfico de drogas e nem houve sua confissão a respeito, destaco que aquele, inclusive, judicialmente, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.

5280247 - Pág. 2).

Desse modo e não havendo outros elementos aptos a negativar o presente vetor,
neutralizo-o
.

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – na hipótese, o juízo
a quo
não apontou os feitos correlatos para negativar tal vetor, indicando, somente, que haviam feitos em andamento de violência doméstica que contavam como maus antecedentes. Entretanto, em análise da certidão de Id.

5280248 - Pág. 11,
em conjunto com o Sistema Libra, não encontrei nenhum processo com sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
neutralizo tal vetor
.

Quanto aos
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – foi utilizado embasamento inerente ao tipo, devendo ser
neutralizado.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA DO PACIENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO INERENTE AO TIPO DO TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. VIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. No caso dos autos, constato que não houve o reformatio in pejus, tendo em vista que não houve agravamento na situação do acusado, porquanto a pena-base ficou no mesmo patamar fixado na sentença. 3.
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.

4. No caso dos autos, observo que o fundamento utilizado em relação aos motivos é inidôneo
. Isso porque lucro fácil é circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base.

(...)

(STJ - HC: 406467 ES 2017/0160060-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2017) (grifei)

Acerca das
circunstâncias do crime

– atinentes a elementos acidentais não participantes – foram utilizados elementos concretos e idôneos a exasperar a reprimenda - quantidade e natureza da droga apreendida (486g de cocaína) e o fato de ter tentado se esquivar das penalidades da lei ao jogar foram os entorpecentes -, no que
mantenho negativado
o presente vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que a natureza e quantidade de droga apreendida podem legitimar o aumento da pena- base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

II - In casu, ao contrário do entendimento esposado pelo acórdão recorrido, a apreensão de 698 gramas de cocaína não pode ser considerada pequena para fins de aferição do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser restabelecida a majoração feita pela sentença condenatória, em virtude da valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.874.746/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.) (grifei)

No que tange às
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – observa-se nitidamente uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, já que foi genérica, baseada em fundamento comum a qualquer crime dessa natureza, o que é vedado.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.
REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...)
4. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que funestas foram as consequências dos crimes, pois degradam pessoas e comprometem o tecido social (e-STJ fl. 51), porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes aos delitos e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) (STJ - HC: 258475 SP 2012/0231485-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. (...)

4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas, porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Nesse viés, o equívoco merece ser reparado, restando
neutro
o presente vetor.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de tráfico de drogas (05 anos a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa),

porque remanescente circunstância judicial apreciada de modo desfavorável ao apelante, qual seja as circunstâncias do crime, redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa,
com fulcro na súmula nº 23 deste e. Tribunal de justiça,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

(Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem fez ao não identificar agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a
pena-intermediária em

06 (seis) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa

No que tange à terceira fase, o juízo
a quo
não reconheceu qualquer causa de aumento ou diminuição de pena. Diante disso, o apelante pugnou pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Data máxima vênia
o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que o recorrente faz
jus
à pleiteada causa de diminuição, pois é primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas suficientes que de se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos.

Nesse contexto, aplico a aludida benesse a apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que a natureza e quantidade da droga já foi sobrepesada na primeira fase e não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Para mais fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. 1. Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena, vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual). 2.
Ao julgar o ARE 666.334/AM, esta Suprema Corte explicitou que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, não havendo qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do entendimento firmado por este Tribunal.
3. Carece de fundamentação idônea o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa. 4. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Tendo em vista a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/4 (um quarto), possível a fixação de regime prisional mais brando – semiaberto –, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 177766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116

DIVULG 16-06-2021

PUBLIC 17-06-2021)

Dessa maneira fixo a pena definitiva em
02
(dois) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, mais 209 (duzentos e nove) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, nos termos acima, declarando, de ofício,
a extinção do feito quanto ao crime de corrupção de menor em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 23/02/2023